Tribunal: STJ
Processo: 3133292-22.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 224363 - MG(2025/0372890-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RHANIEL HENRIQUE FELIPE (PRESO)
ADVOGADO
: MATEUS FELISBERTO DE BEM - MG186332
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EM
.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO

HABEAS
CORPUS
PREVENTIVA. INDÍCIOS DE COAUTORIA. FALTA DA POSSE DIRETA
DA DROGA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. PROGNÓSTICO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES.
1. A decisão recorrida foi fundamentada em indícios suficientes da coautoria
delitiva, com base nos depoimentos dos policiais militares, que gozam de
credibilidade a menos que se trate de narrativas inverossímeis, incoerentes
ou infirmadas por outros elementos dos autos.
2. A ausência de registro da atividade de policiamento ostensivo por
fotografia ou vídeo não invalida os depoimentos dos agentes públicos
responsáveis pela ocorrência.
3. A necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública foi
validamente fundamentada no risco de reiteração delitiva, considerando a
reincidência e os maus antecedentes do agravante, conforme precedentes
jurisprudenciais.
4. A periculosidade do agravante foi corroborada, ainda, por sua
condenação transitada em julgado por disparo de arma de fogo e corrupção
de menores, além do fato de que ele cumpria pena ao tempo do crime.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/02/2026
11/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54147541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:35:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 122c7028-d5d9-4618-a098-2055637795cb

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54147541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:35:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 122c7028-d5d9-4618-a098-2055637795cb

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 224363 - MG (2025/0372890-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RHANIEL HENRIQUE FELIPE (PRESO)
ADVOGADO
: MATEUS FELISBERTO DE BEM - MG186332
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EM
.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO

HABEAS
CORPUS
PREVENTIVA. INDÍCIOS DE COAUTORIA. FALTA DA POSSE DIRETA DA
DROGA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. PROGNÓSTICO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA E
MAUS ANTECEDENTES.
1. A decisão recorrida foi fundamentada em indícios suficientes da coautoria
delitiva, com base nos depoimentos dos policiais militares, que gozam de
credibilidade a menos que se trate de narrativas inverossímeis, incoerentes
ou infirmadas por outros elementos dos autos.
2. A ausência de registro da atividade de policiamento ostensivo por fotografia
ou vídeo não invalida os depoimentos dos agentes públicos responsáveis pela
ocorrência.
3. A necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública foi
validamente fundamentada no risco de reiteração delitiva, considerando a
reincidência e os maus antecedentes do agravante, conforme precedentes
jurisprudenciais.
4. A periculosidade do agravante foi corroborada, ainda, por sua condenação
transitada em julgado por disparo de arma de fogo e corrupção de menores,
além do fato de que ele cumpria pena ao tempo do crime.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RHANIEL HENRIQUE
FELIPE contra a decisão de minha lavra que negou provimento ao recurso ordinário em
(fls. 422/424).
habeas corpus
Documento eletrônico VDA52608599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/11/2025 12:57:37
Código de Controle do Documento: 5def2f05-42b3-4d69-a6f8-5b9acbc47ea3

Neste recurso, a defesa alega que a prisão preventiva do agravante
caracterizaria constrangimento ilegal, na medida em que não haveria indícios suficientes
da coautoria delitiva.
Argumenta que a droga e os petrechos para a sua preparação foram todos
apreendidos na posse do corréu e que não haveria elementos de informação suficientes
para atribuir a sua propriedade ao agravante.
Afirma que a atribuição de autoria repousa exclusivamente na palavra dos
policiais militares responsáveis pela ocorrência, que não teria valor bastante para o
reconhecimento da existência de indícios suficientes para a decretação da prisão
preventiva.
Sustenta que a alegação de que teria havido prévio monitoramento policial
careceria de valor indiciário, na medida em que não há registro da ação investigativa,
como fotografia, vídeos ou abordagem a usuários.
Assevera que o Tribunal de origem teria complementado indevidamente a
fundamentação do decreto prisional ao afirmar a insuficiência das medidas cautelares
diversas da prisão, questão que não havia sido apreciada na decisão impugnada.
Alega que o fato de o agravante ser reincidente e ter maus antecedentes não
poderia ser considerado por si só com o bastante para fundamentar conclusão acerca da
sua alegada periculosidade.
Ao final, pede o provimento do recurso, a fim de que seja determinada a
soltura do agravante, ainda que lhe sejam impostas medidas cautelares diversas da
prisão.
É o relatório.
VOTO
As razões deduzidas no agravo regimental são insuficientes para determinar a
reforma da decisão recorrida, pelas razões que passo a expor.
Diversamente do que sustenta o agravante, o decreto prisional impugnado foi
fundamentado, de forma válida, em indícios suficientes da coautoria delitiva, pois, apesar
de as drogas terem sido apreendidas na posse imediata do corréu, os policiais militares
Documento eletrônico VDA52608599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/11/2025 12:57:37
Código de Controle do Documento: 5def2f05-42b3-4d69-a6f8-5b9acbc47ea3

responsáveis pela ocorrência declararam que viram ambos os acusados em uma
após o que os
esquina, enquanto usuários se aproximavam e realizavam contato,
primeiros iam buscar a substância em um matagal, local em que o conduzido
e onde foram encontradas
LEONARDO [corréu] foi abordado
duas sacolas contendo
diversos pinos plásticos para acondicionamento de cocaína, dois potes contendo porções
(fl. 119).
semelhantes a maconha e uma barra de sustância semelhante à maconha
Embora o agravante alegue que as declarações dos policiais militares não
mereceriam a fé, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o
depoimento policial tem valor probatório que pode ser afastado quando constatada[s]
,
narrativas inverossímeis, incoerentes ou infirmadas por outros elementos dos autos
o que não ocorre neste caso (AgRg no
relator Ministro Otávio de
REsp n. 2.163.116/PA,
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
13/8/2025,
18/8/2025)
A propósito, note-se que o registro da atividade de policiamento ostensivo por
fotografia ou vídeo não se erige como o requisito de validade das declarações dos
agentes públicos incumbidos da percepção penal, ao contrário do que sugere a defesa.
No mais, a necessidade da prisão preventiva do agravante para a garantia da
ordem pública foi corretamente fundamentada no prognóstico de reiteração delitiva,
tendo em vista que o agravante é reincidente e tem maus antecedentes, o que está em
consonância com os precedentes deste Tribunal.
Nesse sentido: AgRg no HC n. 877.528/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
11/6/2024,

14/6/2024; AgRg no HC n. 841.043/BA, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC n. 786.760/CE, relator Ministro Antonio
11/3/2024,
14/3/2024;
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
2/10/2023,
5/10/2023.
Com efeito, o fato de o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos
infracionais pretéritos, inquérito ou mesmo ações penais em curso constitui fundamento
idôneo e suficiente para justificar a prisão preventiva do acusado, por demonstrar sua

periculosidade e risco concreto de reiteração delitiva (AgRg no HC n. 971.661/ES, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
14/4/2025,
24/4/2025)
Por fim, a convicção acerca da periculosidade do agravante é salientada pelo
registro de uma condenação transitada em julgado por disparo de arma de fogo e
corrupção de menores e pelo fato de que ele cumpria pena ao tempo do crime.
Documento eletrônico VDA52608599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/11/2025 12:57:37
Código de Controle do Documento: 5def2f05-42b3-4d69-a6f8-5b9acbc47ea3

Nesse sentido: AgRg no HC n. 917.636/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC n. 1.008.391/SP,
12/8/2024,
15/8/2024;
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
3/9/2025,
9/9/2025.
Isso posto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52608599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/11/2025 12:57:37
Código de Controle do Documento: 5def2f05-42b3-4d69-a6f8-5b9acbc47ea3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 224.363 / MG
Número Registro: 2025/0372890-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00012235320258130687 10000253133292001 12235320258130687 31332922220258130000
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RHANIEL HENRIQUE FELIPE (PRESO)
ADVOGADO
: MATEUS FELISBERTO DE BEM - MG186332
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: LEONARDO FERREIRA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RHANIEL HENRIQUE FELIPE (PRESO)
ADVOGADO : MATEUS FELISBERTO DE BEM - MG186332
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54083273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:41
Código de Controle do Documento: 0497a76d-6d1c-4fc0-bba0-932237bdbbda

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:41
Código de Controle do Documento: 0497a76d-6d1c-4fc0-bba0-932237bdbbda